Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727766-54.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GUEDES CAMPOS IMPETRANTE: VICENTE DE PAULO TORRES DA PENHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vicente de Paulo Torres da Penha, em favor de Sergio Guedes Campos, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos no 2019.05.1.003279-0. Consta dos autos que o paciente e Magno de Oliveira Campos foram presos em flagrante no dia 03/07/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada). A denúncia imputou ao paciente Sérgio Guedes Campos o delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, e ao corréu Magno o crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, assim narrando os fatos: “[...] No dia 3 de julho de 2019, por volta das 23h50min, na quadra B, conjunto B1, lote 9, próximo à casa 9, via pública, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, Magno de Oliveira Machado e Sérgio Guedes Campos, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, de maneira livre, conscientes e com inequívoca intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra Adson Julio Ribeiro Ferreira. O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades de Magno e de Sérgio, uma vez que, por erro de pontaria, os disparos não acertaram a vítima. Sérgio Guedes Campos concorreu para o crime, na medida em que, tendo conhecimento do intento criminoso de Magno, aderiu à sua conduta, incentivando-o e indo com ele ao local dos fatos para que pudesse praticar o homicídio. O crime foi praticado por motivo fútil, pois se deu em razão de uma simples discussão entre a vítima e os denunciados. No dia dos fatos, mas antes do crime, os denunciados e a vítima se desentenderam em um bar, fato que gerou uma confusão generalizada. Ao final da confusão, Adson Julio foi para casa, acompanhado de seu primo Erick. Momentos depois de chegar em casa, a vítima ouviu barulhos de bicicletas vindos da rua. Receosa, a vítima foi verificar o que estava ocorrendo, momento em que se deparou com Magno e Sérgio. Assim que avistou a vítima, Magno sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção. A vítima se esquivou e buscou abrigo dentro da residência, quando ainda ouviu mais dois disparos de arma de fogo. Os disparos não acertaram a vítima por erro de pontaria. Após os disparos, Magno e Sérgio fugiram do local. [...]” Perante a autoridade policial, o corréu Magno confirmou o desentendimento anterior com a vítima, mas negou que tenha atirado contra ela. O paciente Sérgio afirmou que depois da discussão de Magno com a vítima, não mais teve contato com ele, não tendo participado de qualquer disparo de arma de fogo. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a fundamentação da prisão preventiva do paciente é inidônea, pois é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque ao paciente é imputada apenas a participação no crime. Salienta, ainda, que a acusação contra o paciente se baseia apenas nas palavras da vítima e de seus familiares. Entende que a mera narração dos fatos efetuada pela decisão impugnada não comprova o real risco que a liberdade do paciente ofereceria para a ordem pública. Destaca que o paciente não possui maus antecedentes. Anota que, no auto de prisão em flagrante, constavam as acusações de participação em tentativa de homicídio contra as vítimas Adson e contra Erick, o que embasou a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mas que, posteriormente, foi oferecida e recebida denúncia apenas em relação ao suposto crime contra a vítima Adson, o que altera a situação fática. Ressalta que, apesar disso, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, entendendo não haver alteração na situação fática do paciente, o que não seria verdade. Defende a possibilidade de enquadramento da conduta nos delitos previstos no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais ou no artigo 132, caput, do Código Penal, ou ainda no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003. Argumenta que os fatos narrados na denúncia não podem ser considerados gravíssimos, porquanto não foi encontrado vestígio dos disparos de arma de fogo no local e nas proximidades, o que autoriza a extinção do feito, diante da ausência de prova da materialidade. Ademais, alega que a decisão impugnada não fundamentou a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente do monitoramento eletrônico, o qual vem sendo utilizado em casos mais graves, como os crimes de violência doméstica contra a mulher. Aduz que, inicialmente, a denúncia imputou ao paciente a conduta de ter, juntamente com o corréu Magno, atirado na direção da vítima, mas que depois aditou a denúncia para atribuir ao paciente a participação no delito. Contudo, entende que não há elementos que indiquem qual seria a participação do paciente e muito menos sobre o conhecimento prévio sobre o intento criminoso do corréu. Sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, pois eventual pena do paciente seria cumprida em regime semiaberto. Afirma que, apesar de a vítima ter dito que o paciente e o corréu passaram na frente de sua residência pedalando bicicletas na data dos fatos, restou demonstrado, de acordo com as testemunhas de defesa, que o paciente está impossibilitado de pedalar bicicleta, pois foi submetido recentemente a cirurgia de hemorróidas. Assevera que as declarações das testemunhas não correspondem à verdade dos fatos e que há contradição entre os depoimentos prestados na delegacia e em juízo. Anota que a gravidade abstrata não autoriza a segregação cautelar. Pede a “concessão liminar da ordem, independentemente de pedido de informações antecipadas, com a revogação da medida extrema, seja, inicialmente, para rejeitar a denúncia, por falta de elementos necessários à comprovação da materialidade delituosa, pelas razões já expostas, seja, especialmente, para conceder a Sérgio Guedes Campos, o direito de responder a acusação em liberdade, mediante termo, ou mesmo com aplicação de qualquer uma outra das medidas alternativas constantes do artigo 319, do CPP, perfeitamente suficiente no caso em análise, com a determinação, incontinenti, da expedição do competente alvará de soltura, e, após os trâmites legais, seja julgado procedente o “writ”, confirmando-se a liminar”. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações dos policiais e das vítimas. Ademais, a denúncia imputando ao paciente a participação no crime de homicídio qualificado tentado, com a narrativa dos fatos em acordo com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, foi oferecida e recebida, indicando a presença da materialidade do crime e dos indícios de autoria. Quanto às alegações do impetrante acerca da ausência de prova de materialidade, de ausência dos indícios de participação e da possibilidade de desclassificação do delito, a pretensão não pode ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, a ausência de justa causa e a desclassificação da conduta somente poderiam ser acolhidas se restassem caracterizadas de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos. Com efeito, não obstante os denunciados tenham negado a prática delitiva, os elementos informativos são suficientes, ao menos por ora, para caracterizar a participação em crime de homicídio qualificado tentado, pois consta que, após o corréu discutir com a vítima em um depósito de bebidas e depois que ela deixou o local, o paciente acompanhou o corréu indo ao encontro do ofendido em sua residência, ocasião em que o corréu desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, não a atingindo por erro de pontaria. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância, da forma como entender de direito. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva diante das circunstâncias do delito a indicar a sua periculosidade, uma vez que “os autuados, após uma briga com as vítimas, dirigiram-se à residência delas, munidos com uma arma de fogo, e, ao avistá-los, efetuaram três disparos em direção a elas, que estavam no interior do lote de sua residência. Ressalte-se que os disparos somente não teriam lhes atingido, porque elas teriam corrido para dentro de casa. O fato é gravíssimo e a prisão é necessária, eis que os autuados colocaram em risco ainda a vida das pessoas que residem naquelas proximidades”. De fato, os elementos informativos indicam que depois de um desentendimento entre o corréu Magno e a vítima Adson, ele teria ido até a residência deste, munido de uma arma de fogo e na companhia do paciente Sérgio, e, estando a vítima encostada no portão, Magno passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a ela, a qual não foi atingida por erro de pontaria. Em seguida, o corréu e o paciente fugiram. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio na sua forma tentada, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública. [...] 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1183927, 07118629120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale salientar que, embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva tenha sido proferida quando as investigações apontavam para a ocorrência de dois crimes e a denúncia tenha imputado ao paciente apenas a participação em um delito, a necessidade da prisão preventiva não se altera, em razão da gravidade concreta do delito capitulado pela acusação. Com efeito, apesar de ter havido alteração na situação fática, a conclusão dos requisitos da prisão preventiva permanece alterada consoante as razões já expostas. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, nem da monitoração eletrônica, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador